Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700359-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: PEDRO VEONIR BONOTTO D E C I S Ã O RELATÓRIO BANCO DO BRASIL S/A, em 06/06/2018, interpôs apelação em face da sentença de ID 62563613 que, em 23/05/2018, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao indeferir a inicial, por falta de atendimento à determinação de emenda. Em virtude da dificuldade de citação do apelado para contrarrazões, somente efetivada, por edital, em 04/07/2023, o recurso subiu para análise mais de 06 (seis) anos após a sua interposição, em 08/08/2024. Ante o tempo decorrido entre a interposição do apelo e a subida deste para apreciação, o apelante foi intimado, nos termos do despacho de ID 62826713, a dizer se persistia seu interesse no julgamento do recurso, sob pena de não conhecimento da insurgência. O prazo concedido transcorreu em branco (ID 63565941). É o resumo do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O interesse é pressuposto de admissibilidade recursal, e o apelante, a tanto intimado, não demonstrou a sua persistência, 06 (seis) anos após extinta a fase de conhecimento, na instância de origem. É certo que o significativo tempo decorrido entre a interposição do recurso (06/06/2018) e o momento de sua apreciação (03/09/2024) traz dúvidas acerca da persistência do interesse do recorrente no julgamento do apelo, especialmente porque o processo, na origem, foi extinto sem resolução do mérito, o que sequer impede a parte de repropor a demanda, ou mesmo de adotar medidas extrajudiciais com vista à satisfação de sua pretensão deduzida em juízo. O recorrente, ademais, intimado a manifestar-se nos autos a fim de defender sua posição jurídica, quedou-se inerte, quando lhe cabia a demonstração da persistência da necessidade e da utilidade da demanda, cuja visualização restou, desse modo, prejudicada. Não assim vislumbrada utilidade tampouco necessidade na apreciação do mérito da insurgência, conclui-se pela falta de interesse do recorrente, a implicar juízo negativo de admissibilidade do apelo. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator